Tribunal: TJBA
Processo: 8075757-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075757-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos PACIENTE: JOSEVAN DIONISIO DOS SANTOS IMPETRANTES: EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO (OAB/BA n.º 65.499) e JEFERSON CRUZ (OAB/BA: 61.083) IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA I/E ACÓRDÃO Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA CONSISTENTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM PROCESSO CONEXO, SEM RENOVAÇÃO DA OITIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA DEFESA COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPARTILHAMENTO PROBATÓRIO AUTORIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de JOSEVAN DIONISIO DOS SANTOS contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal de Simões Filho/BA nos autos da Ação Penal nº 8000644-41.2025.8.05.0250. 2. O delito imputado consiste em homicídio qualificado perpetrado contra Maria Bernadete Pacífico Moreira, respeitada Ialorixá e líder quilombola, em evento ocorrido em 17.08.2023. 3. Os Impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente de decisão que admitiu prova emprestada consistente em depoimentos testemunhais colhidos no processo nº 8005199-72.2023.8.05.0250 sem a renovação da oitiva. 4. Sustentam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela impossibilidade de contraditar os depoimentos especificamente em relação ao paciente. 5. Requerem declaração de nulidade do ato e determinação de audiência para oitiva das testemunhas no processo desmembrado. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em definir se a utilização de prova emprestada sem renovação da oitiva testemunhal em processo desmembrado de investigação de organização criminosa configura constrangimento ilegal por violação ao contraditório e à ampla defesa. III. Razões de decidir 7. A prova emprestada encontra amparo jurisprudencial quando observados os requisitos essenciais, notadamente a garantia do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma diferida, conforme precedentes do STJ e STF. 8. O processo atual constitui desmembramento da ação penal originária nº 8005199-72.2023.8.05.0250, inserido no contexto da "Operação Pacific" que apurou organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 9. A decisão de 17.02.2025 admitiu regularmente a prova emprestada, sendo posteriormente impugnada pela defesa mediante Recurso em Sentido Estrito em 06.11.2025. A aquiescência da defesa com o encerramento da instrução configura preclusão consumativa, impedindo posterior rediscussão da matéria. 10. Em audiência de instrução realizada em 04 de dezembro de 2025, as partes foram questionadas sobre pendências ou nulidades, tendo a defesa concordado expressamente com o encerramento da fase instrutória. 11. O princípio pas de nullité sans grief exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, o que não foi evidenciado pelos Impetrantes, que se limitaram a alegações genéricas. 12. O contexto da "Operação Pacific" que apurou organização criminosa justifica o compartilhamento probatório entre os vinte procedimentos cautelares do Inquérito Policial nº 42.900/2023, conforme Lei nº 12.850/2013. 13. A utilização de prova compartilhada harmoniza-se com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, contribuindo para a eficiência da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 14. Ordem conhecida e denegada. Teses de julgamento: “1. A utilização de prova emprestada é admissível quando observado o contraditório e a ampla defesa, ainda que diferidos, especialmente em processos desmembrados de investigação de organização criminosa. 2. A preclusão consumativa opera quando a defesa concorda expressamente com o encerramento da instrução sem arguir nulidades, impedindo posterior rediscussão da matéria. 3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto nos termos do art. 563 do CPP, não bastando alegações genéricas. 4. Em investigações de organizações criminosas, o compartilhamento probatório entre processos conexos encontra amparo na Lei nº 12.850/2013, constituindo medida essencial para dimensionamento da estrutura criminosa.5. A participação da Defesa na instrução processual com conhecimento do acervo probatório caracteriza contraditório diferido válido.”. _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383, 418, 563; Lei nº 12.850/2013; CPC, art. 372; CP, art. 121, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2350557/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.10.2023; STJ, EREsp nº 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp nº 1.471.625, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.06.2015; STF, HC nº 112.341, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RHC nº 194962/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.03.2021; STF, HC nº 203382/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.02.2022; TJ-BA, RSE nº 03000651120208050064, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.09.2021; TJ-SC, HC nº 40027442720188240000, Rel. Des. Rui Fortes, j. 06.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8075757-72.2025.8.05.0000, Impetrado pelos Advogados Eber Miqueias dos Santos Conceição (OAB/BA 65.499) e Jeferson Cruz (OAB/BA n.º 61.083) em favor de JOSEVAN DIONISIO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora